Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão ou contradição a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.)”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração conhecido e não providos.